Tribunal: TJES
Processo: 0032995-49.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032995-49.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSVALDO ARCHANJO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA EX OFFICIO. DOENÇA RENAL E CORONARIANA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível extrair de forma adequada e suficiente as razões recursais, notadamente a pretensão de reforma da sentença para concessão da aposentadoria integral pela invalidez, salientando que a questão da aplicação da norma invocada para o direito vindicado se atrela ao mérito do recurso. Preliminar rejeitada;

2. Para que se conceda a reforma ex officio com proventos baseados na graduação superior, é necessário que o autor comprove que a moléstia incapacitante possui nexo causal com o exercício da função militar, o que não restou comprovado nos autos;

3. O laudo pericial concluiu que, a despeito da constatação da incapacidade permanente e parcial, não há nexo de causalidade das doenças acometidas pelo recorrente com a atividade por ele exercida na Polícia Militar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0032995-49.2010.8.08.0024

Apelante: Espólio de Osvaldo Archanjo

Apelado: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 9393219) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Osvaldo Archanjo contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (Id 9393216), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a parte apelante que a gravidade das moléstias — insuficiência renal e cardiopatia grave — exige aposentadoria integral, conforme os artigos 108 e 110 da Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares), argumentando que, embora o nexo causal entre a doença e o serviço militar não tenha sido formalmente reconhecido, a condição de saúde por si só é suficiente para a reforma integral, por impossibilitá-lo para qualquer atividade laboral, destacando o direito de receber proventos correspondentes ao grau hierárquico superior, com base no art. 110, §1º, do mesmo diploma legal.

Contrarrazões suscitando o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna por seu desprovimento (Id 9393218).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

Em que pese os argumentos da autarquia previdenciária, é possível extrair de forma adequada e suficiente as razões recursais, notadamente a pretensão de reforma da sentença para concessão da aposentadoria integral pela invalidez, salientando que a questão da aplicação da norma invocada para o direito vindicado se atrela ao mérito do recurso.

Rejeito preliminar. É como voto.

Mérito

A parte recorrente se insurge contra a sentença que, não reconhecendo o nexo de causalidade da sua incapacidade com o exercício da atividade policial para fins de aposentadoria integral por invalidez, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça.

Para tanto, sustenta que a gravidade das moléstias — insuficiência renal e cardiopatia grave — exige aposentadoria integral, conforme os artigos 108 e 110 da Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares), argumentando que, embora o nexo causal entre a doença e o serviço militar não tenha sido formalmente reconhecido, a condição de saúde por si só é suficiente para a reforma integral, por impossibilitá-lo para qualquer atividade laboral, destacando o direito de receber proventos correspondentes ao grau hierárquico superior, com base no art. 110, §1º, do mesmo diploma legal.

De plano, não há se falar aplicação da Lei 6.880/80 ao caso, na medida em que estabelece o Estatuto dos Militares integrantes das Forças Armadas, sendo certo que as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo são regulamentados pela Lei Complementar 3.196/18.

Todavia, a reforma ex officio do militar está prevista no art. 13 da Lei Complementar nº 420/2007, que dispõe sobre o regime de reforma dos policiais militares do Estado do Espírito Santo.

O dispositivo estabelece que a reforma poderá ser concedida com proventos integrais na graduação imediatamente superior quando se tratar de incapacidade definitiva decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença adquirida em razão da atividade militar.

No entanto, o § 2º do mesmo artigo condiciona a concessão ao reconhecimento do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, devendo ser comprovado que a moléstia foi adquirida ou agravada em decorrência de fatos diretamente relacionados ao serviço militar.

Em que pese a irresignação recursal, o laudo pericial (fls. 475-487) concluiu que, a despeito da constatação da incapacidade permanente e parcial, não há nexo de causalidade das doenças acometidas pelo recorrente com a atividade por ele exercida na Polícia Militar, o que afasta o direito vindicado pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação apenas garante ao militar, com qualquer tempo de serviço, a reforma com remuneração calculada com espeque no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa, se devidamente demonstrada sua invalidez permanente para qualquer trabalho, hipótese que não se visualiza nos autos, na medida em que a limitação da recorrente se restringiria as atividades que necessitem esforço físico com membros inferiores. 2. A prova pericial, efetuada sob o crivo do contraditório, prevalece sobre os documentos colacionados e elaborados de forma unilateral. 3. Afasta-se o reconhecimento do dano moral quando não comprovada falha da Administração. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001724-22.2010.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Relator: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/12/2023)

Por sua vez, o art. 100, alínea “a”, da Lei Complementar 3.196/18, estabelece que “
O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item V do art. 97, será reformado
”: [...] “
com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
”.

Assim, não prospera também a pretensão do recebimento do solto integral como Cabo face a ausência de incapacidade total pra as atividades laborais.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DO ATO DE REFORMA EX OFFICIO. POLICIAL MILITAR. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE APENAS PARA AS ATIVIDADES MILITARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PARECER OFICIAL DA JUNTA MILITAR DE SAÚDE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Para que o militar reformado tenha direito ao recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, além de ser portador de uma das doenças referidas no inciso IV do artigo 12, como a alienação mental, a incapacidade definitiva do militar deve o tornar inválido para qualquer trabalho. 2. No Parecer da Junta Médica consta a informação de que o apelante estaria incapaz indefinitivamente para o serviço de PMES, e não a sua invalidez total para o exercício de qualquer outra atividade remunerada. 3. O laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, assim como os demais atos administrativos, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, e não tendo a parte requerente produzido prova suficiente para afastar tal presunção, a improcedência da ação é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000311-17.2020.8.08.0058, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Relator: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 03/11/2022)

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12%, mantendo a condição de suspensão da exigibilidade pela gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.